Tribunal: TJMT
Processo: 0044836-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044836-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio, quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

2. Possui legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

3. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
-MT,
M.M. Juíza Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 44836-64.2014.811.0041
(Código n.
922367), movida contra
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada reconhecendo sua ilegitimidade passiva, extinguiu o executivo fiscal e determinou o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que a responsabilidade para o pagamento de IPTU é solidária entre a promitente vendedora (executada) e o promitente comprador, cabendo ao exequente a escolha contra quem ajuizar a execução fiscal.

Sustenta que não há que se falar em ilegitimidade passiva quando a execução fiscal para cobrança de IPTU é ajuizada contra o proprietário constante na matrícula do imóvel, se não houve averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis do contrato de compra e venda apresentado pela incorporadora nos autos para eximir da obrigação de pagar o tributo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 7196406]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade, extinguiu o executivo fiscal e determinou o cancelamento/exclusão da inscrição em dívida ativa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
23/09/2014
a Ação de Execução Fiscal no 44836-64.2014.811.0041
(Código n.
922367), movida contra
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujos valores extraídos da Certidão de Dívida Ativa n.o 1080924/2014 alcançavam a importância de R$3.880.86 (três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em
18/03/2015
, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte devedora, que em
22/09/2015
,

apresentou em sua defesa a Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva, uma vez que firmou contrato de compra e venda do bem, em 14/08/2009.

O Juízo
a quo,
em sentença, proferida em 13/12/2017, julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada, extinguiu o executivo fiscal e determinou o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa. Colhe-se do dispositivo:

“[...] Assim, em cumprimento ao princípio da boa-fé processual, evidencia-se que este Juízo não pode ignorar que neste Executivo Fiscal houve a transferência da propriedade do imóvel, por instrumento particular de promessa de compra e venda lavrado em 04/10/2008 (fls. 28) enquanto o lançamento do IPTU constante na CDA objeto da Execução Fiscal está datado de 01/07/2014, refere-se ao ano de 2013 (fls. 04), conforme aduzido na impugnação de pré executividade, razão pela qual cumpre a este Juízo declarar que houve ‘erro de direito’ no lançamento da CDA que instruiu a inicial, julgando-se procedente a EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE e consequente extinção desta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL com julgamento do mérito, face o erro no lançamento do nome do contribuinte na CDA objeto da ação, consequentemente ante a inexistência da dívida executada.

ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 5o, 322, §2o e 927, IV do CPC/2015 e Súmulas STJ nos 392 e 399, c/c Arts. 32, 34, 121 do Código Tributário Nacional, Arts. 3o, 4o, 15, 46, 189, 290, 208, 210, 211, 220, etc do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Comp. no 043 DE 23/12/1997) e Instrução Normativa no 001/DRI/DCF/SMF/2013, bem como tudo o que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE promovida pela INCORPORADORA ITÁLIA LTDA nestes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL No 44836/2014 – COD. 922367, promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, face à ilegitimidade passiva da Excipiente como Executada no processo executivo acima.

Consequentemente, com fundamento nos Arts. 924 e 925 do CPC/2015

(por analogia), JULGO IMPROCEDENTE e DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL No 44836/2014 – COD. 922367, promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá em relação à Incorporadora Itália Ltda, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face a inexistência da dívida da Incorporadora Executada. [...]”

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Da análise dos autos verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual a parte apelada sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU por ter vendido o imóvel em 2009, conforme contrato de compra e venda apresentado nos autos (fls. 20/28, ids. 7196190 e 7196191).

De outro lado, a parte apelante aduz que não houve registro no Cartório, bem como que o contrato de compra e venda não serve para embasar a transferência de propriedade. Ademais, sustenta que a responsabilidade entre promitente comprador e vendedor é solidária.

Sobre o IPTU, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade passiva t
anto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal. 2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) (destaquei)

Ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria:

Súmula 399 - “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Nesse diapasão, o município de Cuiabá na Lei Complementar no 043/1997 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte. Colhe-se dos artigos 210 e 201, da referida norma.

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Em que pese a fundamentação apresentada na sentença, a qual reconheceu que o Município tinha ciência da alteração do contribuinte em razão da necessidade de atualização do cadastro imobiliário para expedição do “habite-se”, é certo que não consta qualquer demonstração nos autos a respeito disso.

Outrossim, ainda que exista o contrato de compra e venda, firmado no ano de 2009, não há comprovação nos autos de que o munícipio possuiu ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte, de modo que não se pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis), uma vez que,
a priori,
esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Nesse contexto, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO –– RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN). A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN. Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73”.
(TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Partindo dessas premissas, se não realizado o registro imobiliário, bem como inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação da transação à Fazenda Municipal, subsiste a condição de sujeito passivo ao titular do domínio.

Assim, não restou demonstrada a ilegitimidade passiva da parte Apelada, razão pela qual
a reforma total da sentença objurgada, para julgar improcedente a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020